Tribunal: TJDFT
Processo: 0737552-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDUTA CONFIGURADA. CONFISSÃO PARCIAL INSUFICIENTE PARA ATENUANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), com causa de diminuição do § 4o reconhecida. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação da conduta para uso pessoal, bem como a redução da pena e o reconhecimento da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iii) determinar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A condenação fundamenta-se em provas suficientes da materialidade e da autoria, consistentes nos laudos periciais, depoimentos dos policiais militares, auto de prisão em flagrante e declarações do acusado, que indicam a posse e o depósito de substâncias entorpecentes, bem como a apreensão de instrumentos comumente utilizados no tráfico (balança de precisão, plástico filme, faca e tesoura).
4 - A palavra dos policiais militares é considerada prova idônea e válida, especialmente quando harmônica com os demais elementos do processo e submetida ao contraditório, sendo corroborada por provas técnicas e declarações do próprio réu.
5 - A conduta descrita se enquadra nos verbos do tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, que é de ação múltipla, não se exigindo a venda direta da droga para configuração do crime de tráfico.
6 - A quantidade e forma de apreensão da droga, os apetrechos encontrados, o local da apreensão e os indícios de movimentação no imóvel afastam a tese de uso próprio, nos termos do § 2o do art. 28 da Lei no 11.343/2006.
7 - A alegação de ser o réu usuário não impede o reconhecimento da prática do tráfico, conforme entendimento consolidado de que uma conduta não exclui a outra.
8 - Não se aplica a atenuante da confissão espontânea, pois o réu apenas admitiu a posse da droga para uso pessoal, sem reconhecer a prática do tráfico, em conformidade com a Súmula no 630 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A condenação por tráfico de drogas pode se fundamentar na palavra de policiais corroborada por provas técnicas e declarações do réu.
2 - A existência de apetrechos de traficância, quantidade significativa de droga e local da apreensão afastam a tese de uso próprio.
3 - Não incide a atenuante da confissão espontânea quando o réu nega a traficância e admite apenas a posse da droga para consumo pessoal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, § 2o, e 33, caput e § 4o; CP, arts. 44, 59 e 33, §§ 2o e 3o; CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 203 e 206.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 630; STJ, AgRg no AREsp 1.917.106/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no HC 833.244/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 25.09.2023; TJDFT, Acórdão 1860234, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 09.05.2024; TJDFT, Acórdão 1827732, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 07.03.2024.